Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-48.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027064-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THALES APOENA FONSECA DE SOUZA - CPF: 054.211.761-42 (AGRAVADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRESSÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público visando à regressão automática do reeducando ao regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Verificar se o descumprimento das condições do regime semiaberto, caracterizado como falta grave, impõe automaticamente a regressão ao regime fechado.

III. Razões de decidir

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 118 e 125; CF/1988, art. 5º, LIV e XLVII.

Jurisprudência relevante citada: (STJ - REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado em face de decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
Thales Apoena Fonseca de Souza
, sem regredi-lo ao regime mais gravoso.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela regressão do reeducando ao regime fechado, em razão da prática de falta grave, consoante determina o art. 118 da Lei de Execução Penal.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id. 241465697).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 250520185).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
do caderno processual que o agravado
Thales Apoena Fonseca de Souza
, cumpre pena unificada de 16 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art.14 da Lei nº. 10.826/03, art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 e art.157, §2º do CP, conforme atestado de pena atualizado (Id. 241465699).

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Depreende-se, que em razão do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, o agravado teve o regime de cumprimento de pena progredido do fechado para o semiaberto no dia 31/8/2022, sendo-lhe fixado como uma das condições para permanecer em regime mais brando o uso da tornozeleira eletrônica, além de outras condições elencadas na respectiva decisão, seq. 84.1 - SEUU, às quais anuiu na mesma ocasião.

Posteriormente, durante o trâmite do seu pedido de livramento condicional, a Central de Monitoração Eletrônica identificou violações no uso da tornozeleira eletrônica no período de 23/02/2023 a 23/02/2024.

Diante da gravidade e da reiteração das violações, o Juízo determinou a regressão cautelar do regime, com a expedição de mandado de prisão cumprido em 10/06/2024.

Na sequência, na audiência de justificação realizada em 11/06/2024, o agravado não apresentou alegações convincentes. O juízo
a quo
, embora não tenha acolhido a justificativa e reconhecido a falta grave, manteve o agravado em regime semiaberto, considerando que era sua primeira audiência de justificação.

Colaciono, então, trecho da decisão agravada na parte que interessa (Id. 241465698)

“[...] I – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Realizada audiência de custódia nesta data, não tendo sido encontrada nenhuma irregularidade na prisão e estando todos os requisitos legais, declaro sua regularidade.

II – DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO O sentenciado aduziu que devido a gravidez da sua esposa, tiveram problemas no relacionamento e precisou ficar na casa de um amigo. Alega que trabalha com serviços gerais e fazenda cerca, que ia para sitio para trabalhar. Que frequenta a igreja no período da noite e que abriu uma empresa, muitas vezes precisa trabalhar até mais tarde. Em relação ao fim de bateria, que carregava o equipamento dia sim e dia não e que só carregava quando estava em casa.

As partes manifestaram oralmente.

Inicialmente, avaliando a justificado apresentada, verifico que não merece acolhimento, isso porque, a justificativa apresentada pela Defesa técnica baseia-se em um trabalho realizado na zona rural, contudo, em que peses haja a informação nos autos, não há comprovação a respeito deste trabalho.

Além disso, o sentenciado em sua manifestação não menciona nada a respeito deste trabalho, afirmando que saia durante o período de recolhimento domiciliar, bem como que não constam violações de área de inclusão no período diurno, sendo todas no período noturno.

Ressalta-se que consta um auto de prisão em flagrante em que o sentenciado fora abordado em circunstancia criminoso, autos de n. 1005537-31.2024.8.11.0003, o que chama a atenção deste juízo, em que pese não tenha sido indiciado, considerando que durante abordagem polícia quebrou seu aparelho celular, bem como que não consta no termo de declaração justificativa para estar no local do crime.

Assim, não acolho a justificativa e reconheço a ocorrência de falta grave pelas violações de fim da bateria da tornozeleira eletrônica e determino a interrupção da data base para a data de hoje, considerando que não vinha cumprindo o regime semiaberto com responsabilidade.

Em que pese o reconhecimento da falta grave, considerando ser a primeira vez que passa por audiência de justificação, como política criminal, mantenho o sentenciado no regime semiaberto.

Expeça-se alvará de soltura em nome do sentenciado Thales Apoena Fonseca De Souza, coloque-o em liberdade no regime semiaberto, salvo se por outro motivo deve permanecer preso
.

Em relação ao livramento condicional, considerando o reconhecimento da falta grave uma vez que não estava cumprindo o regime semiaberto, o sentenciado não possui requisito subjetivo para a concessão do benefício, razão pela qual, indefiro.”

O órgão ministerial
busca a reforma do
decisum
,

alegando que as faltas praticadas pelo reeducando, além de impedirem a fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto, evidenciam ausência de autodisciplina e desprezo pelo Judiciário, acarretando a regressão regimental.

Sem razão o
Parquet
.

Nesse contexto, entendo que é lícito ao julgador valer-se, como fez o magistrado de origem, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, mormente porque a regressão de regime não é uma imposição inexorável da lei, mas uma medida da qual o magistrado deve lançar mão de acordo com sua prudente discricionariedade, na hipótese em que ficar claro que a reprimenda não tem cumprido suas finalidades, o que não se verifica na espécie.

Nota-se que a magistrada singular considerou adequada a manutenção do reeducando no atual regime prisional, ante as peculiaridades do caso
sub judice
, não sendo lógico obstar o tratamento pedagógico entendido, naquelas circunstâncias como o mais correto, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do membro do Ministério Público no presente recurso.

Entendimento diverso, inclusive, desvirtuaria os objetivos insculpidos na Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais acerca da ressocialização dos apenados, uma vez que sua condução ao cárcere, inserindo-o em um ambiente extremamente hostil, certamente dificultaria a sua reintegração à sociedade.

Com efeito, as circunstâncias apontadas nos autos revelam que o agravado tem buscado sua reinserção, conforme dito alhures no
decisum,
constata-se que o agravado encontra-se trabalhando na fazenda Boa Esperança- “serviços gerais”, (Id. 241467151), conforme documentos em anexo, possui residência fixa, de modo que acolher a pretensão do agravante – passados 5 (cinco) meses da data em que foi proferida a decisão objurgada –, seria um verdadeiro contrassenso.

Convém ressaltar que o descumprimento das condições imposta não ficaram impunes, porquanto o juízo
a quo
houve por bem descontar os dias em que verificadas as irregularidades, nada impedindo que, em caso de reiteração injustificada da conduta, ou descumprindo-se as demais condições do regime semiaberto, seja decretada a regressão.

Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável,
“valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas”
(TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 30.4.2019).

Desse modo, afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, em razão do
“não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições”
(AGEXPE N.U 0004618-07.2008.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 5.6.2014).

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, PORÉM COM A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA ALTERAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO ERRO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA–
RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÂO REALIZADO PELO JUÍZO A QUO – CÔMPUTO DO

PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU COM A TORNOZELEIRA DESATIVADA
– ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.

(TJMT - N.U 1016214-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) Destaquei

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024